Tribunal: TJDFT
Processo: 0713196-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
<strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA EM CURSO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO.

1. Constando do edital de concurso público, como requisito para a investidura no cargo, a necessidade de diploma ou certificado de curso superior na área de Tecnologia da Informação ou qualquer curso superior com pós-graduação em Tecnologia da Informação, a formação acadêmica em Engenharia Elétrica, isoladamente, exige a complementação de uma pós-graduação para atender à exigência editalícia.

2. Ordem denegada.